Tribunal: TJDFT
Processo: 0735266-32.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
Ementa: Direito Civil e Processual Civil. Apelação cível. Ação de busca e apreensão. Alienação fiduciária. Não localização do réu e do veículo dado em garantia do contrato. Inércia da parte autora. Intimação pessoal. Parceiro eletrônico. Desprovimento.
I. Caso em exame
1. Apelação objetivando a reforma da sentença que extinguiu o processo, sem resolução de mérito, por falta de interesse de agir.
II. Questão em discussão
2. Discute-se a necessidade de intimação pessoal da autora para movimentar o processo na busca do bem dado em garantia do contrato e citação do réu.
III. Razões de decidir
3. Ante a não localização do veículo dado em garantia do financiamento, incumbe ao autor diligenciar o efetivo cumprimento das medidas de busca, apreensão e citação.
4. Sendo a parte autora parceira de expedição eletrônica deste Tribunal de Justiça, a intimação pelo sistema eletrônico se equipara à intimação pessoal para todos os efeitos legais, dispensando a expedição de carta, mediante aviso de recebimento ou diligência por oficial de justiça.
5. No caso concreto, tendo sido a parte autora cadastrada no PJe e regularmente intimada na forma eletrônica para movimentar o processo, a sua desídia ocasionou a extinção prematura do processo.
IV. Dispositivo e tese
6. Apelação desprovida. Unânime.
___________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, artigos 246, §1o, e 485.